Tribunal: TJDFT
Processo: 0764826-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. No caso, o Acórdão embargado padece do vício da contradição no tocante à correção monetária e aos juros legais fixados na condenação, cujo débito deverá ser atualizado com base no art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se o valor pela SELIC; não incidem juros, pois já computados pelo índice.

3. Quanto às questões de mérito propriamente ditas, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do esboçado pelos Embargantes, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento desta Turma Recursal. Esclareça-se que os Embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para eliminar o vício de contradição no Acórdão, no tocante à correção monetária e aos juros legais. O valor referente à condenação – cujo débito é posterior a 9/12/2021 – deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, na forma da EC 113/2021.